Tribunal: STJ
Processo: 0001236-72.2017.4.01.3315
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011981 - BA
(2025/0290801-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: FLAVIA CARVALHO GARCIA
ADVOGADO
: NADIM SALLES - BA047922
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício que enseje esclarecimento, complemento ou integração
do julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada.
4. Para que um fato superveniente seja apreciado (art. 493 do
, é imprescindível que o recurso especial seja conhecido.
CPC/2015)
Apenas após superar o juízo de admissibilidade é possível examinar
questões de mérito.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, analisar dispositivos ou princípios constitucionais,
Documento eletrônico VDA56113947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2682de5f-1374-4419-8493-8aab95d0a015

sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2682de5f-1374-4419-8493-8aab95d0a015

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011981 - BA
(2025/0290801-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: FLAVIA CARVALHO GARCIA
ADVOGADO
: NADIM SALLES - BA047922
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício que enseje esclarecimento, complemento ou integração
do julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada.
4. Para que um fato superveniente seja apreciado (art. 493 do
, é imprescindível que o recurso especial seja conhecido.
CPC/2015)
Apenas após superar o juízo de admissibilidade é possível examinar
questões de mérito.
Documento eletrônico VDA55510644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 1f1bcded-cf03-43e9-b745-5f479f0ccd5b

5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, analisar dispositivos ou princípios constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos por FLÁVIA CARVALHO
GARCIA contra acórdão assim ementado (fl. 1191):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão,
por não apreciar fato superveniente juntado antes do julgamento:
decisão judicial que teria preservado o vínculo funcional da embargante
e afastado a perda da função pública. Afirma violação do artigo 493 do
negativa de prestação jurisdicional por falta de
CPC/2015,
enfrentamento de ponto relevante, em desacordo com o artigo 489, § 1o,
IV, do
e artigo 93, IX, da Constituição Federal, e requer
CPC/2015
efeitos infringentes e prequestionamento explícito dos artigos 493, 489,
§ 1o, IV, 1.022, do
artigo 92, § 1o, do Código Penal, e artigo
CPC/2015,
5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Com impugnação (fls. 1210-1214).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55510644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 1f1bcded-cf03-43e9-b745-5f479f0ccd5b

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado resolveu a controvérsia ao assentar que o
agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão
proferida na origem. O voto apontou como fundamentos não atacados: a
incidência da
sobre a pretensão de decote da sanção de
Súmula 7/STJ
perda do cargo e sobre o alegado erro na valoração da prova; e a
incidência da Súmula 83/STJ.
O voto também esclareceu que, para afastar a
a parte
Súmula 7/STJ,
deveria demonstrar, de modo concreto, a desnecessidade de
revolvimento fático-probatório, e, para afastar a Súmula 83/STJ,
colacionar julgados atuais do STJ em sentido contrário ao acórdão
recorrido. Concluiu pela incidência do artigo 932, III, do
e do
CPC/2015
artigo 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ (
),
RI/STJ
negando provimento ao agravo interno.
Colaciona-se abaixo o trecho do acórdão ora embargado (fls. 1192-
1194):
[...]
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de
origem.
Documento eletrônico VDA55510644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 1f1bcded-cf03-43e9-b745-5f479f0ccd5b

Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o
recurso especial e que está respaldada nos seguintes fundamentos:
(a) "o STJ possui entendimento firmado no sentido de que o
julgamento antecipado da lide sem produção das provas
requeridas não caracteriza cerceamento de defesa, desde que
devidamente fundamentado" (incidência da
; (b)
Súmula 83/STJ)
incidência da
(b.1) "quanto à pretensão de decote
Súmula 7/STJ:
da sanção de perda do cargo" e (b.2) "quanto ao alegado erro na
valoração da prova" e (c) "o STJ entende que o 'Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral,
fixou tese no sentido de que "o novo regime prescricional previsto
na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos
Lei 14.230/2021
marcos temporais a partir da publicação da lei'" (incidência da
.
Súmula 83/STJ)
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não
ocorreu no caso dos autos, visto que a agravante não impugnou
especificamente os seguintes fundamentos: (a) incidência da
(a.1) "quanto à pretensão de decote da sanção de
Súmula 7/STJ:
perda do cargo" e (a.2) "quanto ao alegado erro na valoração da
prova" e (b) "o STJ entende que o 'Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, fixou tese no
sentido de que "o novo regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos
Lei 14.230/2021
marcos temporais a partir da publicação da lei'" (incidência da .
.
Súmula 83/STJ)
Para afastar a aplicação da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja
porque a questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve
comprovar tal circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os
fatos e provas necessários à adequada solução da controvérsia já
tenham sido devidamente delineados no julgado recorrido - e aí
deve transcrever os trechos do julgado em que constem tais fatos
e provas e conectá-los à violação legal apontada -, comprovando,
assim, que não é preciso para a solução do caso rever, nesta Corte
Superior, aquele conjunto.
Com efeito, quanto à
para que seja tido por
Súmula 83/STJ,
infirmada a contento, é preciso que a parte desenvolva uma
argumentação
que
demonstre
sua
inaplicabilidade
e,
concomitantemente, colacione julgados do STJ atuais e em
Documento eletrônico VDA55510644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 1f1bcded-cf03-43e9-b745-5f479f0ccd5b

sentido contrário ao do aresto recorrido, é dizer, no mesmo
sentido da tese defendida no recurso especial cuja ascensão é
buscada.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos
artigos 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do
CPC/2015
RI/STJ
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
[...]
A parte embargante sustenta ainda omissão objetiva quanto à
apreciação de fato superveniente, consistente em decisão judicial, na
esfera criminal, que teria afastado a perda da função pública e reduzido
a pena, exigindo, no seu entender, manifestação explícita sobre a sua
relevância para a manutenção da sanção de perda do cargo no âmbito da
improbidade. Pede prequestionamento explícito dos dispositivos legais e
constitucionais citados.
Quanto à alegada omissão acerca da tese acima mencionada
(apreciação de fato superveniente), ressalta-se que descabe qualquer
pronunciamento judicial acerca do mérito do recurso que nem mesmo
ultrapassou os requisitos de admissibilidade, não havendo falar em
vícios integrativos; ou seja, para que haja o reconhecimento de fato
superveniente, nos termos pretendidos pela embargante, é necessário
que seja ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso, o que não
ocorreu no presente caso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. AGRAVO INTERNO E AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO NOBRE. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA SERIA DE
ORDEM PÚBLICA COMO ARGUMENTO PARA SUPERAR JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55510644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 1f1bcded-cf03-43e9-b745-5f479f0ccd5b

1. O acórdão embargado não conheceu do agravo interno, pela
incidência da Súmula n. 182 do STJ, ficando inalterado o não
conhecimento do agravo em recurso especial. Assim, inexiste omissão
acerca do mérito das questões suscitadas no apelo nobre.
2. A singela alegação de que a matéria seria de ordem pública não
obriga esta Corte Superior a se manifestar acerca do mérito de questões
suscitadas em recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.181.605/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
4/12/2024,
9/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 203, §1o, E
1.009, AMBOS DO CPC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE
NÃO
EXTINGUE
O
PROCESSO.
NATUREZA
INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, VI, E 1.022,
AMBOS DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL EM ARESTO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DO CONHECIMENTO. VULNERAÇÃO AOS ARTS.
186, 502 E 927, TODOS DO CC, 95 E 97, AMBOS DO CDC, E 9o E
10o, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
211/STJ.
TEMÁTICA NÃO PREQUESTIONADA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. "Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de
mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da
via eleita". (EDcl no AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 893.539/RJ,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/8/2016)
[...]
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.630.346/AP,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJEN de
.
27/11/2024,
2/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da
não impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
Documento eletrônico VDA55510644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 1f1bcded-cf03-43e9-b745-5f479f0ccd5b

especial na origem, especificamente em relação à
Por
Súmula 282/STF.
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial, a
parte recorrente precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da
decisão que não o admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
[...]
6. O STJ entende que o conhecimento do recurso especial é requisito
indispensável para que haja o reconhecimento de fato superveniente, no
caso, a aplicação das alterações realizadas pela Lei 14.230/2021.
7. Além disso, é necessário que o recurso especial ultrapasse o juízo de
admissibilidade para que sejam conhecidas questões atinentes ao mérito,
ainda que se trate de matéria de ordem pública.
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.228.364/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
11/5/2023)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. QUINQUÊNIO E
SEXTA-PARTE. PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MS
COLETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
[...]
II - No tocante ao suscitamento de fato novo, a jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que a admissão da sua análise, de acordo com o
do CPC, apenas seria possível nas hipóteses em que,
art. 493
ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso especial, este
Tribunal for julgar a causa.
[...]
VI - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para
sanar omissão nos termos da fundamentação. (EDcl nos EDcl no AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.391.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
10/5/2023)
Salienta-se, ainda, que não cabe a este Superior Tribunal de Justiça,
ainda que para fins de prequestionamento, analisar dispositivos ou
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl no REsp n. 1.954.382/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos
Rel.
12/11/2024,
22/11/2024;
EREsp 2.028.234/SC,
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
EDcl nos
4/3/2024;
EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.053.818/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
26/8/2024.
Documento eletrônico VDA55510644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 1f1bcded-cf03-43e9-b745-5f479f0ccd5b

Não há, portanto, irregularidade a ser sanada por meio dos
presentes embargos, porquanto toda a matéria submetida à apreciação
do STJ foi julgada, não havendo, no acórdão embargado, os vícios que
autorizariam a utilização do recurso - obscuridade, contradição, omissão
ou erro material.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido, mas nitidamente o intento
infringente emprestado pela parte aos aclaratórios, finalidade a que não
se prestam os embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 1f1bcded-cf03-43e9-b745-5f479f0ccd5b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.011.981 / BA
Número Registro: 2025/0290801-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012367220174013315 12367220174013315
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIA CARVALHO GARCIA
ADVOGADO : NADIM SALLES - BA047922
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FLAVIA CARVALHO GARCIA
ADVOGADO
: NADIM SALLES - BA047922
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:00
Código de Controle do Documento: 75099301-5bc7-4e2f-848b-6b46c1bc225c

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:00
Código de Controle do Documento: 75099301-5bc7-4e2f-848b-6b46c1bc225c